Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-21.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001495-21.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ALVES RIBEIRO - CPF: 893.941.271-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 531.687.801-97 (RECORRIDO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ADEMIR DA GUIA LARA DE SIQUEIRA - CPF: 595.114.941-04 (ASSISTENTE), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (ASSISTENTE), FRANCISCO LIMA DE SOUZA - CPF: 419.811.701-20 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO ALVES RIBEIRO - CPF: 893.941.271-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- RECURSO DESPROVIDO.

Se do acervo probatório produzido não se vislumbra a presença de indícios mínimos do
animus

necandi
, sobretudo ao considerar que foi desferido único golpe de faca, a vítima sofreu uma lesão superficial, não houve necessidade de sutura, nem de internação hospitalar, o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a agressão ocorreu em contexto de briga com outro amigo após ingestão de bebida alcoólica, aparentando tratar-se de “acidente”, conforme se extrai do depoimento judicial do próprio ofendido, é de rigor a desclassificação da imputação, com a remessa do feito ao juízo competente para julgar crime não doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1001495-21.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, imputado a
Heitor Rodrigues da Silva
,

para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, argumentando que “
o conjunto probatório dos autos evidencia que o recorrido agiu com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima, não tendo ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente
” (Id. n. 179792791).

Por sua vez, o recorrido, apresentando contrarrazões,

pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 179792796).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 180385676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo de primeiro grau desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, imputado a
Heitor Rodrigues da Silva
,

para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129,
caput
, do CP.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a pronúncia do acusado.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 05/08/2012, por volta de 19h30min, na Rua A, nº 150, Bairro Paiaguás, nesta Capital, o denunciado HEITOR RODRIGUES DA SILVA tentou matar (motivo fútil) a vítima LUIZ ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, não conseguindo consumar sua pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção médica.

Segundo consta no caderno investigativo denunciado e vítima são pintores e junto com Francisco Lima de Souza (pedreiro) prestavam serviços em uma residência, e lá, inclusive, moravam enquanto executavam a obra.

No dia dos fatos resolveram fazer um churrasco e consumir bebidas alcoólicas, e num determinado momento, iniciou-se uma discussão sobre quem seria o responsável por comprar mais bebidas alcoólicas. A discussão evoluiu para luta corporal e o denunciado pegou uma faca e golpeou o peito da vítima com a clara intenção de ceifar-lhe a vida. Ato contínuo a testemunha entrou em contato com policiais, que se dirigiram ao local e efetuaram a prisão de HEITOR. O SAMU foi acionado e LUIZ ANTÔNIO atendido, fato que evitou o óbito, sendo esta a circunstância alheia à vontade do denunciado que impediu a consumação do delito.

A partir da versão apresentada pelo denunciado em sede de Inquérito Policial (fls. 09), que inclusive confessa a prática dos fatos acima narrados, resta evidente a presença do elemento subjetivo, qual seja o dolo em matar LUIZ ANTÔNIO.

Além disso é necessário registrar a futilidade como motivação do denunciado para perpetrar o crime, eis que tentou vitimar LUIZ ANTÔNIO por uma discussão banal sobre quem deveria ir comprar mais bebida. Portanto, há de se concluir que esse motivo é absolutamente desproporcional à reação criminosa.

A autoria do crime é inconteste (HEITOR confessa os fatos em seu interrogatório realizado na fase inquisitiva - fls.09) e, da mesma maneira, a materialidade, que se encontra provada no Laudo Pericial Indireto acostado nos autos às fls. 126.

Ademais, o mencionado Laudo Pericial Indireto atestou a existência de cicatriz em região torácica esquerda, causada por instrumento contundente, demonstrando total verossimilhança com o depoimento da vítima e do denunciado.”
(Id. n. 179791085).

Como se nota, foi imputado ao ora recorrido
o
crime de homicídio qualificado tentado, tendo por vítima Luiz Antônio Alves Ribeiro.

O magistrado sumariante desclassificou o delito doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para o processo e julgamento da infração penal.

No caso, o eminente julgador procedeu com acerto ao proferir a decisão impugnada. Transcrevo-a na parte que interessa:

“Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

No caso em tela, muito embora o acusado tenha permanecido em silêncio no contraditório, a vítima contou que teria sido um acidente, pois Heitor teria brigado e apanhado de um outro rapaz e pelo nervosismo, se assustou acertando-o com uma facada.

E analisando os quesitos do laudo pericial da vítima Luiz Antônio, mormente o quesito n°. 04 cujo quesito é se a ofensa resultou perigo de vida? (fls. 339). A resposta foi NÃO.

Outrossim, a vítima não ficou internada, com sequelas, incapacidade permanente para os trabalhos, perda ou inutilização de membros, sentido ou função ou ainda deformidades permanentes. Ademais, conforme o relato da própria vítima, após o atendimento, recebeu alta no mesmo dia.

No caso em tela, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do denunciado pela lesão, entendo não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima. [...]

Diante de tal quadro probatório, não vejo elementos que indiquem a presença do elemento subjetivo ínsito ao delito de homicídio. De fato, afirmar que o acusado teve intenção de matar o ofendido não traduz o que restou apurado nos autos.

Assim, no caso concreto, embora se reconheça a gravidade e reprovabilidade dos fatos, não se pode afirmar que Heitor visou a morte de Luiz Antônio, pois não existe um indício sequer neste sentido.”
(Id. n. 179792787;
sic
).

Percebe-se que o magistrado fundamentou seu convencimento em dois eixos: 1) a vítima afirmou, judicialmente, que a única facada desferida pelo recorrente teria sido um acidente, visto que este teria brigado com outro amigo e se assustado quando se aproximou, momento em que a golpeou com a arma branca; 2) a lesão corporal provocada à vítima não teria resultado em perigo de morte, tampouco sequelas, incapacidade permanente para os trabalhos e/ou deformidades.

De fato, verifica-se que a vítima [Luiz Antônio Alves Ribeiro] sofreu uma lesão superficial na região torácica esquerda decorrente da facada, não houve necessidade de sutura, nem de internação hospitalar, o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a agressão ocorreu em contexto de briga com outro amigo após ingestão de bebida alcoólica, consoante depoimento judicial do ofendido (Relatório de Mídias, Id. n. 179792766).

Ademais, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. n. 179791098).

Merece destaque que inexiste outra versão acerca do crime e a prova oral produzida converge para a dinâmica narrada pelo ofendido, desde a fase policial,
no sentido de que o recorrente desferiu único golpe e cessou a agressão logo em seguida, por livre e espontânea vontade, inexistindo desentendimento e/ou discussão anterior entre o agressor e a vítima, a indicar real intenção de matar.

Em suma, como bem concluiu o procurador de Justiça subscritor do parecer, “
o conjunto probatório demonstra a situação de lesão corporal
” (Id. n. 180385676).

Assim, após detida analise dos elementos probatórios amealhados, não se evidencia o
animus necandi
, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.

Defrontando-se com situações semelhantes, recentemente, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADOS -
LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido no ambiente doméstico afigura-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado (TJMT, RSE NU 1001915-89.2020.8.11.0000).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.” (TJMT, RSE nº 52746/2018)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).”
(N.U 1001985-65.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023 - Destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se do acervo probatório produzido não se vislumbra a presença de indícios mínimos da presença do animus necandi, é de rigor a desclassificação da imputação, com a remessa do feito ao juízo competente para julgar crime não doloso contra a vida.”
(N.U 0014253-20.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de comprovação, na fase do judicium accusationis, da presença do animus necandi na conduta do recorrido e da hipótese de existência de crime diverso, a medida mais acertada é manter a desclassificação da conduta e remeter os autos ao juízo competente, de acordo com o disposto no art. 419, do Código de Processo Penal. Recurso desprovido.”
(N.U 0001582-58.2002.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE 12.3.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023